Tribunal: TJMT
Processo: 1030882-71.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030882-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MOREIRA BARROS - CPF: 142.627.111-53 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA DE CROHN. INEXISTÊNCIA DE DEBILIDADE GRAVE OU INCAPACIDADE DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por condenado em regime fechado, que cumpre pena total de 30 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, por delitos de estupro de vulnerável e importunação sexual, contra decisão do Juízo da 2.ª Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal com base em cognição sumária;
(ii)
definir se a condição de saúde do agravante – portador de Doença de Crohn – justifica, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado;
(iii)
determinar se é possível analisar pleitos subsidiários não enfrentados na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito e, como regra, não admite pedido liminar nem efeito suspensivo, salvo em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que não se verificam no caso concreto.

4.

A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado por motivo de doença grave, desde que comprovada a debilidade extrema e a insuficiência do atendimento médico no sistema prisional, o que não restou demonstrado nos autos.

5.

Laudo médico realizado no interior da unidade prisional atestou que o agravante está clinicamente estável e recebe acompanhamento regular, inclusive com previsão de consulta especializada, não se verificando risco à vida ou falha no fornecimento de medicamentos.

6.

A realização de atividades laborais diárias pelo reeducando reforça o entendimento de que não há comprometimento funcional severo que justifique medida excepcional de custódia domiciliar.

7.

Alegações sobre insalubridade do presídio e surto de doenças infecciosas carecem de comprovação nos autos e não foram objeto de análise pela instância originária, o que inviabiliza exame pela instância recursal.

8.

Pleitos subsidiários relacionados à perícia externa e garantias de saúde extramuros não foram formalizados na origem, exceto a consulta com especialista já determinada judicialmente, razão pela qual não podem ser analisados em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "
1.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo em execução penal não encontra previsão legal e só pode ser admitido em caráter excepcional, mediante demonstração de risco concreto e probabilidade do direito, ausentes no caso concreto. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado em regime fechado exige prova cabal de estado de saúde extremamente debilitado e da incapacidade do sistema prisional em assegurar tratamento médico adequado. 3. A Doença de Crohn, quando controlada e estável, não configura, por si só, causa suficiente para justificar a prisão domiciliar, especialmente quando o reeducando recebe acompanhamento médico e participa de atividades laborais. 4. Não se admite análise em segundo grau de pedidos subsidiários que não foram expressamente apreciados pela instância de origem, sob pena de supressão de instância."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, III e XLIX; LEP, arts. 14, 117, II, 120, II e 197; CPP, art. 581, inciso XV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.015.030/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, HC 599.642/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 483.963/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 10.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 660.782/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 27.05.2021; TJ-SP, AEP 0009627-06.2025.8.26.0502, rel. Des. Ivana David, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANTÔNIO MOREIRA BARROS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ANTÔNIO MOREIRA BARROS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2001236-72.2022.8.11.0042,
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar
formulado em prol do reeducando.

Nas razões recursais vistas no ID 313354369, o recorrente aduz que é portador de Doença de Crohn (CID K50), uma enfermidade inflamatória intestinal crônica, que exige acompanhamento médico especializado contínuo e o uso de medicação de alto custo (imunobiológicos Adalimumabe e Azatioprina), a qual suprime seu sistema imunológico.

Argumenta, em abono, que a manutenção de seu encarceramento em regime fechado, em ambiente insalubre e com alto risco de contaminação por doenças infecciosas, como a tuberculose, representa grave e iminente risco à sua saúde e à sua vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da integridade física do preso, insculpidos na Constituição Federal.

Aduz, por fim, que o laudo médico intramuros, no qual se baseou a decisão agravada, é superficial, subscrito por clínico geral e não por especialista, e falha em demonstrar a capacidade efetiva do estabelecimento prisional de prover o tratamento complexo e contínuo que sua condição de saúde exige, incluindo o acesso ininterrupto aos medicamentos.

Nesse contexto, requer,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo ativo
para sua imediata colocação em prisão domiciliar e, no
mérito
, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo-lhe a prisão domiciliar humanitária, sob monitoramento eletrônico e outras condições a serem fixadas.

Subsidiariamente, pleiteia a
realização de perícia por médico gastroenterologista externo
, a
garantia de consultas e exames extramuros
e a
fiscalização judicial das condições de assistência à saúde na unidade prisional.

Em contrarrazões disponíveis no ID
313354375
, o Ministério Público refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
313354389 - Pág. 97
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 317105898, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, a defesa requer,
liminarmente
, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com imediata colocação do recorrente em prisão domiciliar.

Como é cediço, o recurso de agravo em execução penal observa o rito do recurso em sentido estrito, o qual
não contempla a apreciação da pretensão recursal em sede de cognição sumária
. Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - FALTA DISCIPLINAR GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.
-
Inviável a análise do objeto do agravo em execução em cognição sumária, uma vez que inexiste previsão legal para tanto (...)”

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 12462188220228130000 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/03/2023) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECUSO DEFENSIVO - PEDIDO LIMINAR EM RAZÕES DE AGRAVO - DESCABIMENTO CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME - PERDA DO OBJETO - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONCEDENDO OS BENEFÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. -
Seguindo o agravo em execução o rito do recurso em sentido estrito e não cabendo neste o pedido liminar, não caberá àquele a análise em cognição sumária do pleito
(...)”.
(TJ-MG - AGEPN: 16923876220228130000 Iturama, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023) – Destaquei.

Ademais, é entendimento que, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo em execução penal
não possui efeito suspensivo
, o qual
somente é admitido em caráter excepcional
, desde que haja fundamentação adequada, sem prejuízo de que o pleito seja veiculado por
meio processual próprio
, conforme se extrai da jurisprudência em destaque:

“(...)
4. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, através de Ação de Cautelar Inominada, desde que fundamentada
, o que foi observado no caso em análise”.

(STJ, AgRg no HC n. 1.015.030/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, não se verifica a presença de excepcionalidade apta a justificar a concessão de efeito suspensivo, diante das informações de que a enfermidade pode ser controlada por tratamento médico e da constatação de que o quadro clínico do recorrente se encontra estável

Portanto, revela-se
incabível
a apreciação liminar da temática e eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se da prova amealhada aos autos que o recorrido
ANTONIO MOREIRA BARROS
cumpre pena

privativa de liberdade total de
30 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão
, atualmente
em regime fechado
, decorrente das seguintes condenações:

·

Ação Penal n.º 1000349-96.2021.8.11.0024 (2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT), pela prática do crime do
art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável
), com pena de 9 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, regime fechado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/11/2022;

·

Ação Penal n.º 1001604-69.2020.8.11.0042 (14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), pela prática dos crimes dos
arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 215-A (importunação sexual),
com penas de 19 anos e 3 meses e 1 ano e 9 meses de reclusão, respectivamente, totalizando 21 anos de reclusão, regime fechado, com trânsito em julgado em 04/09/2024.

Evidencia-se dos autos que, no curso do cumprimento da pena, o recorrente postulou a concessão da prisão domiciliar humanitária, por ter sido diagnosticado com doença de Crohn, cujos cuidados ensejam o uso de medicamentos específicos, como imunossupressores e biológicos (ID 313354389 - Pág. 15 e ss.).

Em atenção ao pleito ministerial, a autoridade judiciária determinou o encaminhamento do ora recorrente ao atendimento médico da unidade prisional, ordenando, ainda, o envio do prontuário e a elaboração de respostas aos quesitos formulados na decisão judicial (ID 313354389 - Pág. 43).

Após a juntada das informações médicas (ID 313354389 – p. 50), a autoridade judiciária
indeferiu a pretensão defensiva
, fundamentando sua decisão nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, em análise do laudo firmado pelo médico da unidade prisional, o mesmo aponta que
o apenado é diagnosticado com a doença de CROHN, contudo, se controlada e tratada adequadamente, não se torna grave, além de que o apenado se encontra estável.

Como se vê, a equipe médica da unidade prisional realizou avaliações necessárias e promove o acompanhamento da medicação, sem qualquer indicativo de que o benefício pleiteado seja o indicado para tratamento da patologia que o acomete.

Assim,
não se justifica, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave – o que não ocorre, por ora, na presente hipótese.

Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar,
DEIXO DE ACOLHER,
formulado pela defesa do recuperando
ANTONIO MOREIRA BARROS.

Determino, outrossim, que a direção da unidade prisional adote as providências necessárias para viabilizar a consulta do apenado com médico especialista, conforme recomendação expressa constante do laudo médico de mov. 192.1
”
(
sic
– ID 313354389 - Pág. 69) – Destaquei.

Consoante relatado, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao ora agravante, em razão de ser portador da Doença de Crohn, a qual exige o uso de medicamentos imunossupressores e impõe o afastamento de ambientes insalubres.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde do recorrente é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado
a quo
, antes da prolação da decisão recorrida, determinou a submissão do reeducando a exame médico realizado no interior da unidade prisional, o qual, ainda que não tenha sido conduzido por especialista em gastroenterologia, apresentou elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento judicial, notadamente ao
confirmar o diagnóstico de Doença de Crohn e consignar que tal enfermidade,
“quando adequadamente controlada e tratada, não assume caráter grave”
(sic).

No tocante ao estado clínico verificado à época da avaliação, o documento médico registra que o apenado se apresentava
“estável, lúdico, ativo e comunicativo”
(sic),
anotações as quais
afastam, com razoável segurança, a existência de quadro de extrema debilidade de saúde ou de risco iminente à vida,
elementos indispensáveis à excepcional concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias.

A ausência de qualquer limitação funcional grave ou precariedade em seu estado de saúde também pode ser inferida por meio do
Atestado de Remição de Pena por Trabalho,
cujo teor demonstra a
efetiva participação do apenado em atividades laborais no interior do estabelecimento prisional
, cumprindo jornada integral de oito horas diárias (ID 313354389 – Pág. 62).

Destarte, o cenário fático delimitado rechaça a pretensão defensiva, pois, no tocante à temática, o
STJ dispõe que
“(...)
Sem prova de atual condição clínica debilitada, de falta de assistência à saúde no cárcere

ou de contexto de disseminação do novo coronavírus

no lugar onde o apenado do regime fechado cumpre pena, não se verifica situação concreta que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar, por motivo de saúde”.
(AgRg no HC n. 660.782/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 27/5/2021.) – Destaquei.

Aliás, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o magistrado
a quo
não se mostrou inerte às particularidades do caso concreto, tanto é assim que de forma diligente, determinou que a direção da unidade prisional
adotasse as providências para viabilizar a consulta do apenado com médico especialista,

conforme a recomendação constante do própria avaliação médica
, atuação a qual evidencia que o Estado está a prover a assistência à saúde devida, ainda que de forma progressiva e monitorada.

Outrossim, cumpre rememorar que a via ordinária para a realização de tratamento médico fora do ambiente prisional é a
permissão de saída mediante escolta
, prevista no artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, cuidando-se da prisão domiciliar de medida de caráter excepcional e subsidiário, cabível apenas quando
todas
as alternativas legais se revelam ineficazes ou insuficientes, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo porque inexiste nos autos prova concreta de que o tratamento com
Adalimumabe
e
Azatioprina
tenha sido interrompido ou que o Estado tenha se recusado a fornecê-lo.

No que se refere à alegação defensiva de que o reeducando, por ser indivíduo imunossuprimido, deveria evitar
ambientes insalubres
, observa-se que não foi trazida qualquer prova idônea de que a unidade prisional se mostre incapaz de assegurar condições mínimas de assepsia, ventilação e higiene.

Tal compreensão estende-se, igualmente, à menção de suposto
surto de tuberculose no estabelecimento
, pois, embora o tema mereça cautelosa atenção, a afirmação foi articulada de forma genérica, sem substrato documental que ateste sua gravidade ou a inexistência de medidas profiláticas adotadas pela administração penitenciária.

Vislumbra-se, ademais, que referidas temáticas não foram expressamente enfrentadas em primeira
em primeiro grau de jurisdição, o que impossibilita incursão na temática, sob pena incorrer em
supressão de instância
.

Com efeito, a partir do acervo probatório constante dos autos, revela-se acertada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual, inclusive, guarda similitude com o julgado ora destacado:

“(...) 6.
O estado de saúde do agravante (doença de Crohn) não evidencia a necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o tratamento prestado na unidade prisional, que dispõe de equipe de saúde, medicamentos e possibilidade de atendimento externo, nos termos do artigo 14 da Lei de Execução Penal
” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00096270620258260502 Campinas, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 07/07/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/07/2025) – Destaquei

Em arremate, no tocante às pretensões subsidiárias, relacionadas realização de perícia por médico gastroenterologista externo, a garantia de consultas e exames extramuros e a fiscalização judicial das condições de assistência à saúde na unidade prisional, é certo que a
primeira delas foi parcialmente acolhida
pela autoridade judiciária, ao passo que
as demais não foram postuladas no petitório que deu azo à decisão impugnada
(ID 313354389 - Pág. 19), razão pela qual inexistiu o pronunciamento do juízo sobre referidas temáticas, impossibilitando, mais uma vez, a análise por esta instância revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desta feita, porquanto não demonstrada a alardeada indispensabilidade da presença física do agravante aos cuidados dos seus genitores e uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, de rigor
ratificar
as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
ANTÔNIO MOREIRA BARROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025